Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-38.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801015-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: J. G. C. D. C.

AUTORIDADE COATORA: J. D. D. D. V. D. C. A. C. O. D. B.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
SEM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801015-38.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: MICHELL MENDES DURANS DA SILVA, OAB/PA Nº 12.024, DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO, OAB Nº 13.378, LUCAS GABRIEL CORREA NOGUEIRA, OAB/PA 27.882.

PACIENTE:
JOSE GIOVANY CORREA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
SEM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE NÃO FORA SUSCITADO PELA DEFESA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORIENTAÇÃO PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO LEGALMENTE PREVISTO PARA A HIPÓTESE, IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, SALVO QUANDO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM QUESTÃO. SABE-SE QUE EXISTEM RECURSOS ADEQUADOS AO DESIDERATO DA DEFESA, A SABER REVISÃO CRIMINAL
, FATO ESSE QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
IN CASU,
O RECURSO DE
APELAÇÃO JÁ TRANSITOU LIVREMENTE EM JULGADO (17/10/2020), ESTANDO A DEFESA UTILIZANDO-SE DA VIA COMO NOVA APELAÇÃO, VISANDO MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS,
INCORRENDO-SE, POR CONSEGUINTE, EM FLAGRANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 28 de março de 2022, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
sem Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE GIOVANY CORREA DE CARVALHO
,

em face de ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº
0000942-92.2010.8.14.0401
, pela condenação na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

No

writ
,

o

impetrante

requer,

em

síntese,

preliminarmente,

o

conhecimento

da

impetração,

sob

o

argumento

de

“existência

de

flagrante
ilegalidade a ser sanada de ofício
”

e, no mérito, pugna pelo reconhecimento e
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na
dosimetria da pena imposta ao réu por meio de sentença condenatória já transitada em julgado.

Argumenta suposta ausência de fundamentação idônea para justificar o
afastamento da causa de diminuição, uma vez que “
a quantidade de drogas não
poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que o ora paciente se dedicaria a atividades delituosas
”, sendo tal fundamento inidôneo “
para justificar o
afastamento do reconhecimento do tráfico privilegiado
”
. Por fim, aduz que o paciente
preenche

os

requisitos

para

aplicação

do

privilégio

(art.

33,

§

4º,

da

Lei

nº
11.343/2006),

quais

sejam

primariedade,

bons

antecedentes,

não

dedicação

a
atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

Não houve pedido de liminar,
razão pela qual
solicitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

229/233
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O
ora paciente foi condenado a 09 (nove) anos de reclusão e ao
pagamento de 900 (quinhentos) dias-multas, em regime fechado, pelo crime previsto
no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
;

- Foi interposto recurso de apelação perante o E. TJE/PA, tendo o
aludido tribunal conhecido o recurso de apelação e negado provimento ao mesmo
;

- Houve o trânsito em julgado em 17/03/2020;

- Registre-se, ao fim, que foi impetrado indevidamente o Habeas Corpus como
sucedâneo de revisão criminal
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 273/279), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
não

conhecimento
do Habeas Corpus,
pois não estão atendidos os requisitos que
regem sua admissibilidade
, uma vez que demanda revisão criminal, incabível pela via presente
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na busca da modificação da sentença para que seja reconhecido e aplicado o tráfico privilegiado n
a dosimetria da pena
imposta

ao

réu

por

meio

de

sentença

condenatória

já

transitada

em

julgado,
argumentando

suposta

ausência

de

fundamentação

idônea

para

justificar

o
afastamento da caus
a de diminuição, uma vez que
“
a quantidade de drogas não
poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que o ora paciente se dedicaria a atividades delituosas
”,
sendo tal fundamento inidôneo
“
para justificar o
afastamento do reconhecimento do tráfico privilegiado
”
.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal. E, neste ponto, aquiesço com o parecer exarado pela d. Procuradora de Justiça atuante no feito.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre no caso em questão.

Sabe-se que existem recursos adequados ao desiderato da defesa, a saber o recurso de REVISÃO CRIMINAL, fato esse que impede o conhecimento da impetração, pois, como é consabido, na linha da jurisprudência do STF e do STJ, que prestigia a coerência do sistema recursal, o
habeas corpus
não deve se transmudar em sucedâneo de recurso, havendo inviabilização de seu processamento, inclusive, se o caso concreto não revela manifesto constrangimento ilegal para concessão da ordem de ofício, hipótese em que a decisão se mostre teratológica ou manifestamente ilegal, o que não é o caso.

In casu,
o impetrante se insurge contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
, apontando suposta ilegalidade e arbitrariedade na dosimetria da pena, face o não reconhecimento do tráfico privilegiado. Salienta-se que a tese aventada pelo impetrante poderia ter sido alegada pela via padrão, em sede de Revisão Criminal, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem abarrotar ou burlar o sistema judiciário.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
(STJ - HC: 496752 SP 2019/0063264-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO PARA CONSIDERAÇÃO DO TEMA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A reforma da dosimetria penal possui amplo campo de instrumentos processuais para sua consideração e reanalise, tais como o recurso de Apelação Penal, com amplo efeito devolutivo, ou a Revisão Criminal, com expressa previsão legal no Art. 621, I do CPP, não sendo possível que a parte interessada desconsidere os instrumentos processuais adequados em prol de eleger aqueles que entenda como mais céleres, desconsiderando os ritos legais estabelecidos. 2. Havendo via processual adequada para o processamento do pleito de reforma da dosimetria penal após o trânsito em julgado da decisão, e sendo este Tribunal de Justiça o órgão jurisdicional que, em última análise manteve a condenação e pena da ora paciente, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe. 3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(4184692, 4184692, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 09/12/2020, Publicado em 15/12/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA
O MESMO FIM.

PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E DA CONDENAÇÃO
TRANSITADA

EM

JULGADO
.

SUBSTITUTIVO

DE

REVISÃO

CRIMINAL.

NÃO
INAUGURADA

A

COMPETÊNCIA

DO

STJ.
INADMISSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRECEDENTES
.

1. Não deve ser
conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal
, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte. os termos do art. 105, inciso I, alínea

e,

da

Constituição

Federal,

compete

ao

Superior

Tribunal

de

Justiça,
originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 524.600/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21/2/2020). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ

-

AgRg

no

HC:

548771

RJ

2019/0357688-8,

Relator:
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020).

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Jose Giovany Correa de Carvalho
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 28/03/2022